Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-21.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA A SERVIDOR PÚBLICO. JUROS MORATÓRIOS. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. REJULGAMENTO POR FORÇA DO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Definindo, as Cortes Superiores, que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, em caso de servidores ou empregados públicos, deve ser realizada pelo IPCA-E, impõe-se a reapreciação do recurso da parte para adequação do julgado que havia determinado a incidência do INPC, da TR e, do IPCA-E, somente após 25/3/2015.
2. O Supremo Tribunal Federal assentou a higidez do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, no que se refere à incidência da taxa oficial da caderneta de poupança (TR) para cálculo dos juros de mora de débitos não tributários.
3. Em julgamento sob a sistemática da repercussão geral, a Suprema Corte assentou que “o direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
4. O Superior Tribunal de Justiça, a seu turno, contemplou o IPCA-E como índice de correção monetária hábil a atualizar o valor da moeda, em casos semelhantes à hipótese dos autos.
5. Recurso parcialmente provido.